Tribunal: STF
Processo: Rcl 58764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Robson Filgueiras Soares contra decisão proferida pela 6ª Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0071477-84.2018.4.02.5101, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao contrariar a Súmula Vinculante nº 5.



    O reclamante narra que, na condição de militar, foi submetido a processo administrativo disciplinar em razão de atraso e falta ao serviço no ano de 2017, sendo, ao final, sancionado com a pena de uma prisão simples por cada falta disciplinar, totalizando 12 (doze) prisões simples.



    Robson Filgueiras Soares afirma que, “em sua defesa do processo administrativo disciplinar (audiência disciplinar) requereu ser assistido por advogado”, o que lhe foi negado pela autoridade administrativa com fundamento na Súmula Vinculante nº 5.



    Relata, ainda, que, em sede judicial, 



    “[o] juízo de 1º grau julgou não ter ocorrido cerceamento de defesa na negativa da autoridade coatora em não autorizar o reclamante ser assistido por seu patrono mesmo o autor ter requerido tal assistência em sua defesa. Fundamentando também que a autoridade coatora não era obrigada a autorizar tal assistência, fundamentando em sua decisão a sumula 5 do STF (A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição). 



    O reclamante interpôs recurso de apelação, mas o Tribunal de 2ª instancia em acordão confirmou a sentença de 1º grau por não haver nenhuma ilegalidade na negativa pela autoridade coatora da não autorização do reclamante ser assistido por seu patrono, fundamentando também a súmula 5 do STF.”



    O reclamante informa que, no Processo nº 5009688-96.2018.4.02.5101, o advogado por si contratado moveu ação indenizatória contra União Federal, por ter tido sua atuação profissional obstada pela Marinha no referido episódio, tendo-lhe sido reconhecido direito à indenização por danos morais.



    Defende, assim, que “o Juízo reclamado interpretou erroneamente a Sumula vinculante número 5, devendo ser cassado a sentença que não anulou a audiência disciplinar por proibição do ora reclamante ser assistido por seu advogado”.



    Requer 



    “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se a sentença 0071477- 84.2018.4.02.5101 da 6ª vara cível do Rio de Janeiro, que interpretou em inconformidade a Sumula vinculante 5, referente a proibição do ora reclamante ser assistido por seu advogado em audiência disciplinar, reformando a sentença para anular a audiência disciplinar condenando a UNIAO a indenizar o reclamante por Danos Morais em R$ 20.000,00 conforme pedido da exordial da ação 0071477-84.2018.4.02.5101, cumprindo o que preconiza a Sumula 5 do STF.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta aos autos do Processo nº 0071477-84.2018.4.02.5101 no sítio eletrônico do TRF2, observo que a 8ª Turma Especializada, por unanimidade, proferiu acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA. CABIMENTO NA HIPÓTESE CONCRETA. MILITAR. PUNIÇÕES DISCIPLINARES. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IRREGULARIDADES E/OU ILEGALIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. SENTENÇA ATACADA MANTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11, CPC/2015).”



    Registro, ainda, que o TRF 2, quanto à controvérsia objeto da presente reclamação, assentou a regularidade do processo administrativo disciplinar, com base na Súmula Vinculante nº 5, nos seguintes termos:



    “10. Tampouco se justifica a irresignação do Apelante. em face do indeferimento do seu requerimento de acompanhamento por advogado, diante do que determina a Súmula Vinculante nº 05/STF: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”, dado que, “se devidamente garantido o direito (i) à informação, (ii) à manifestação e (iii) à consideração dos argumentos manifestados, a ampla defesa foi exercida em sua plenitude, inexistindo ofensa ao art. 5º, LV, da CF/1988” (STF, Pleno, RE nº 434.059- DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, j. em 07.05.2008, DJe 12.09.2008).”



    Informo, ainda, que contra essa decisão foi interposto recurso especial, ao qual o STJ manteve a negativa de seguimento em agravo interno proferido nos autos do AREsp nº 2.088.855-RJ. Vide:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. FALTAS ADMINISTRATIVAS. PUNIÇÕES. PRISÃO SIMPLES. CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTINAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. 



    I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando o cancelamento das punições impostas ao militar da marinha de 12 prisões simples e indenização por danos morais. [...] III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria e alinhados com a jurisprudência desta Corte Superior. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado [...]. IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: ‘(...) Por derradeiro, tampouco assiste razão ao Apelante quando alega, em sua peça recursal, em termos puramente genéricos, que ‘a punição administrativa deve ser anulada por falta de fundamentação e o autor deve ser indenizado por danos morais por cerceamento de defesa’. Com efeito, a parte sequer indicou como se caracterizaria a alegada ‘falta de fundamentação’, sendo certo que, dos documentos acostados aos autos – em especial os do Evento 01, Doc.09 a Doc.13 – vislumbra-se perfeitamente a motivação para as 12 (doze) sanções disciplinares que foram aplicadas ao Autor, ora Apelante.’ V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. [...] X - Agravo interno improvido.”



    Observa-se, portanto, que o simples indeferimento do pleito de a parte reclamante ser acompanhada por advogado pela autoridade administrativa não macula o processo administrativo disciplinar, visto que, conforme assentado no acórdão reclamado proferido pelo TRF2 , foi garantido ao reclamante a ampla defesa no curso da sindicância, razão pela qual a hipótese alegada não revela contrariedade à Súmula Vinculante nº 5, cujo o teor do enunciado transcrevo:



    “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”



    Por oportuno, ainda colaciono trecho de interesse da sentença apontada como ato reclamado, na qual se estabeleceu a legalidade do processo administrativo disciplinar ante a observância ao direito à ampla defesa:



    “Com relação à higidez do procedimento administrativo, devo ressaltar que o mesmo visa apurar e aplicar sanção por prática de infração disciplinar. Sendo assim, deve-se aplicar ao caso a súmula vinculante n. 05, segundo a qual a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, razão pela qual a ausência de advogado não gera nulidade. 



    Da mesma forma, não logrou o autor comprovar que houve violação à ampla defesa, sobretudo porque foi oferecido prazo para defesa escrita, que foi apresentada, bem como porque o indeferimento de testemunhas foi fundamentado no fato de que o processo já esta instruído. Com efeito, naquela ocasião apenas prova documental seria suficiente.  



    Assim, ausente a ilegalidade do processo administrativo disciplinar, descabido o pedido de condenação da ré em danos morais. ” (grifei).



    Outrossim, a jurisprudência do STF é assente no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo à parte que suscita o vício; não se decreta nulidade processual por presunção” (MS nº 31199, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/6/14). Ainda nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 279/STF. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo não verificou qualquer prejuízo para a defesa, apesar da participação irregular de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia em processo administrativo disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria do ora recorrente. 2. Aplicável a jurisprudência desta Corte acerca do princípio pas de nullité sans grief, com relação às nulidades alegadas em processo administrativo disciplinar. É necessária a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício para que seja declarada eventual nulidade. Precedentes. 3. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à ausência de prejuízos ao recorrente no decorrer do processo administrativo disciplinar, seria necessário analisar os fatos e provas presentes nos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, visto que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.070.319 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/19 - grifo nosso)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente